Tribunal: TJDFT
Processo: 0734848-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734848-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUBEM CARDOSO DO REGO IMPETRANTE: ARILDO RIBEIRO JORGE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ARILDO RIBEIRO JORGE em favor de RUBEM CARDOSO DO REGO (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (Mov. 48 dos autos de origem), no processo n.o 0400791-86.2020.8.07.0015, que indeferiu a expedição de carta precatória para que se determine a realização de audiência de custódia no Juízo da localidade em que o paciente foi preso. Em suas razões (Id 63120546), o impetrante narra que o paciente foi cerceado em sua liberdade, em 06/08/2024, em virtude do cumprimento de mandado de prisão, por supostamente ter praticado o delito de estupro de vulnerável, sem ter sido realizada a audiência de custódia. Argumenta que a audiência de custódia seria obrigatória, “pela qual toda pessoa presa em flagrante deverá ser apresentada em até 24 horas da prisão à autoridade judicial competente e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão.” Salienta que a audiência não foi realizada, por conta de divergências de entendimentos entre o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e de Maringá. Defende, assim, que a prisão em flagrante seria nula, por ser manifestamente ilegal. Postula, liminarmente, “que sejam suspensos os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos da ação penal n.o 0400791-86.2020.8.07.0015, que tramita perante a 1a Vara Criminal do Paranoá-DF e determinar a soltura do paciente. Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva”. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Ao contrário do afirmado pelo impetrante, não se trata de prisão cautelar. Na realidade, o paciente foi preso em decorrência de cumprimento de mandado de prisão expedido em face de sentença condenatória transitada em julgado em 19/11/2019 (Mov. 1.13 dos autos de origem), por meio do qual foi o paciente condenado à pena de 12 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática da conduta descrita no art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal, na forma da Lei n.o 11.340/2006, cujo processo tramitou no Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá, autos n.o 2007.08.1.006300-4 (Mov. 1.6 dos autos de origem). Tendo em vista que o paciente não foi localizado, o processo de execução permaneceu suspenso, aguardando a sua captura (Mov. 29 a 31 dos autos de origem). O paciente foi localizado e preso na cidade de Maringá/PR, na data de 06/08/2024, conforme comunicado juntado no Mov. 33.1 dos autos de origem. Em 12/08/2024, a Defesa do paciente solicitou que fosse expedida Carta Precatória para realização da audiência de custódia na cidade de Maringá/PR (Mov. 40.1 dos autos de origem). Na sequência, foi proferida a seguinte decisão (Mov. 44.1 dos autos de origem): “Trata-se de comunicação acerca do cumprimento do mandado de prisão expedido nos presentes autos na Comarca de Maringá/PR. Não há confirmação se houve a realização de audiência de custódia. As audiências de custódias no âmbito do Distrito Federal são de competência do Núcleo de Audiência de Custódia do TJDFT – NAC/TJDFT e os procedimentos relativos às mencionadas audiências estão regulamentados na Portaria Conjunta no 40 de 12/04/2024, sendo certo que esta Vara de Execuções Penais do Distrito Federal não é competente para realização das audiências de custódia. Registro que esta VEP já acionou a Corregedoria de Justiça do TJDFT, submetendo o tema à apreciação daquele setor, uma vez que este Juízo desconhece se houve construção prévia de fluxo de comunicação de prisões entre o TJGO e o TJDFT, bem como que a Resolução 213, de 15/12/2015 estabelece o exíguo prazo de 24h para realização da audiência de custódia. Nesse sentido, comuniquem à Vara Criminal da Comarca de Maringá/PR que este Juízo não possui atribuição institucional, no âmbito do TJDFT para a realizar audiências de custódia. Noutro giro, considerando a situação processual do referido interno, bem como o seu vínculo com a Justiça local e com fundamento no artigo 15 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, AUTORIZO o RECAMBIAMENTO DEFINITIVO do interno RUBEM CARDOSO DO REGO, da Comarca de Maringá/PR para um dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. Comuniquem à UNIDADE DE RECAMBIAMENTO: UNIREC/DPOE/SEAPE, para adoção das providências necessárias para realização da transferência. Comuniquem ao Juízo Criminal da Comarca de Maringá/PR. Intimem-se. (...).” (grifos nossos). No Mov. 48.1 (dos autos de origem), a Magistrada a quo retificou referida decisão, nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. Com relação ao pedido formulado ao Mov. 40.1, reitero o que já restou consignado no bojo da decisão de Mov. 44.1, no sentido de que esta VEP não possui competência para a realização de audiências de custódia, nos termos das normas que regulamentam o funcionamento dos órgãos que compõem o TJDFT. Nesse sentido, não é cabível a expedição de carta precatória para a realização de ato para o qual este Juízo não possui competência. Por outro lado, a realização de audiência de custódia pelo Juízo competente da localidade na qual o mandado de prisão foi cumprido está prevista expressamente no §2o do art. 13 da Resolução n. 213/2015 do CNJ. Dessa forma, entendo que a suposta exigência da expedição de carta precatória para a realização do referido ato está em desacordo com o que estabelece a referida norma. No mesmo sentido, a expedição de carta precatória para o cumprimento do mandado de prisão não se mostra mais necessária, já que a referida ordem constritiva já foi cumprida, conforme documentos de Mov. 33. Pelo exposto, chamo o feito à ordem para retificar erro material contido no bojo da decisão de Mov. 44.1. Nesse sentido, onde se lê: “TJGO”, leia-se: “TJPR”. Sem prejuízo, INDEFIRO o pedido de expedição de carta precatória, pelos fundamentos já expostos. Comuniquem à 1a Vara Criminal da Comarca de Maringá/PR. Intimem a Defesa. (...).” (grifos nossos). A audiência de custódia, consoante leciona Rogério Sanches Cunha (in: Pacote Anticrime. Lei n.o 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP, JusPodium: 2020, p. 78), apresenta dupla finalidade: a de proteção, com vistas à tutela da integridade física do preso, e a de constatação, de modo a verificar a necessidade de ser mantida a prisão do autuado. O art. 13 da Resolução n.o 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta as audiências de custódia, dispõe: “Art. 13. A audiência de custódia também se realizará, no prazo previsto no art. 1o, em relação às pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, ou de alimentos, aplicando-se, no que couber, os procedimentos previstos nesta Resolução. (redação dada pela Resolução n. 562, de 3.6.2024) § 1o A pessoa presa será imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de prisão ou ao juiz das garantias, segundo dispuser a lei de organização judiciária local. (redação dada pela Resolução n. 562, de 3.6.2024) § 2o Na hipótese em que a prisão for efetivada em localidade fora da jurisdição da autoridade judicial que a decretou, a pessoa será imediatamente apresentada ao juiz ou juíza competente do lugar em que ocorreu a prisão ou ao juiz das garantias do local da custódia, para a realização da audiência. (redação dada pela Resolução n. 562, de 3.6.2024) § 3o Na audiência de custódia realizada em razão de cumprimento de mandado, o juiz competente verificará a legalidade do ato da prisão, a ocorrência de tortura e maus tratos, bem como o escoamento do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal. § 4o Os mandados de prisão deverão conter, preferencialmente, seu termo final de validade, vinculado ao prazo prescricional, e outras cautelas que entenderem necessárias, consoante previsto na Recomendação CNJ no 20/2008. (redação dada pela Resolução n. 562, de 3.6.2024).” (grifo nosso). Depreende-se, portanto, que a Resolução do Conselho Nacional de Justiça expressamente prevê a competência do Juízo da localidade em que se efetivou a prisão para a realização da audiência de custódia. Assim, deveria a Defesa ter pleiteado o cumprimento do disposto na Resolução quando da prisão naquela localidade. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a não realização da audiência de custódia em 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA. 1. "A não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem" (RHC n. 119.091/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 12/12/2019). 2. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 3. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Tribunal a quo a gravidade concreta da conduta. O agravante efetuou disparos com a intenção de ceifar a vida do desafeto Guilherme; todavia, por erro na execução, atingiu a vítima Mateus, que estava próximo. Em seguida, empreendeu fuga do local. Consta, ainda, que ele utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi atacada com disparos de arma de fogo à queima roupa, enquanto estava em uma festa com amigos, e não esperava por tão repentino ataque. 4. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 5. "É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). 6. Agravo regimental a que se enga provimento.” (AgRg no HC n. 914.649/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024. Grifo nosso.) Extrai-se dos autos de origem que o Juízo a quo suscitou dúvida sobre a realização ou não da referida audiência e determinou a expedição de Ofício ao Juízo que efetivou a prisão do paciente para se atentar ao constante da Resolução n.o 213/2015 do CNJ, bem como autorizou o recambiamento definitivo do paciente para o Distrito Federal (Mov. 54 dos autos de origem). Desse modo, não há que se falar, em princípio, em teratologia ou ilegalidade da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR